Tribunal: TJES
Processo: 5001305-10.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-10.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCELO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE DEIXOU DE CONDENAR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O PATRONO DO RECORRENTE. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM ERRO MATERIAL AO DIZER:
“ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEIXANDO DE CONDENAR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PATRONO NOS AUTOS
.
”
ANALISANDO OS AUTOS DE FATO NÃO HOUVE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO O EMBARGANTE, UMA VEZ QUE ESTE VEM PARTICIPANDO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO E QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES (ID 2252468) AO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA EMBARGADA, QUE FORA CERTIFICADA A TEMPESTIVIDADE (ID 2252469). O NOME DO PATRONO É PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - OAB 19.548 ES. ASSIM,
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
ERRO MATERIAL VERIFICADO. DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR O ERRO MATERIAL. ASSIM, ONDE SE LÊ: “CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEIXANDO DE CONDENAR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PATRONO NOS AUTOS.” PASSA-SE A LER: “
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.”
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS QUANTO AOS PRESENTES EMBARGOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)